Tribunal: TJES
Processo: 5001441-69.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001441-69.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES
RECORRIDO: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu a preliminar de incompetência do juizado especial cível aventada por REDECARD SA e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Alega a embargante que houve omissão, visto que não foram fixados honorários de sucumbência em favor desta.

Pois bem.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar eventual obscuridade, contradição e/ou omissão existente na sentença ou no acórdão, conforme se depreende da leitura do art. 1022 do CPC.

No caso em comento, trata-se de evidente erro material, cuja correção pode ser realizada a qualquer momento, de ofício, ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

Assim, retifico o voto proferido para que passe a constar:

“Condeno o recorrente DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES a suportar custas e honorários advocatícios, que fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do parágrafo único, do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.”

Esclareço que o voto permanece inalterado como lançado, nos demais itens.

Intimem-se as partes.

Após, remetam-se os autos à origem.

Diligencie-se.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.